Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-02.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007159-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0002-58 (APELADO), LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), NEOENERGIA S.A - CNPJ: 01.083.200/0001-18 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0002-58 (APELANTE), LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), NEOENERGIA S.A - CNPJ: 01.083.200/0001-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO DE ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S/A E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CDA ANULADA – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA –
01.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

–
COBRANÇA DE FETHAB DAS
USINAS HIDRELÉTRICAS OU CENTRAIS HIDRELÉTRICAS – OPERAÇÕES DE SAÍDAS INTERNAS E/OU INTERESTADUAIS DE ENERGIA ELÉTRICA – RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DA
CONTRIBUIÇÃO – COMPULSORIEDADE INERENTE À TRIBUTO OBSERVADO – ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE NO LANÇAMENTO CONSTATADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL CONHECIDO E DESPROVIDO
– 02.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
– 2.1. PRELIMINAR:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRESPONSÁVEL APONTADO NA CDA – ÔNUS DE DEMONSTRAR A NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO
ART. 135 DO CTN DO DEVEDOR – PROVA NÃO APRESENTADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
2.2. MÉRITO:
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA VENCIDA AO
RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO –
QUANTUM –
MÍNIMO LEGAL DE CADA FAIXA DE ESCALONAMENTO (
ART. 85, §§ 2º, 3º, 5º, DO CPC
) –
RECURSO DO CONTRIBUINTE CONHECIDO E PROVIDO.

A exigência do recolhimento do FETHAB das
Usinas Hidrelétricas ou Centrais Hidrelétricas, nas operações de saídas internas e/ou interestaduais de energia elétrica, de forma obrigatória e irrestrita, atrai característica de compulsoriedade,
assumindo nesse caso a natureza jurídica tributária.

Diante da ausência de previsão no
art. 155 da Constituição Federal, se mostra ilegal/inconstitucional a cobrança pela Fazenda Pública Estadual do FETHAB na hipótese em questão.

Conforme entendimento do STJ, quando a execução fiscal é ajuizada contra a pessoa jurídica devedora principal e contra os corresponsáveis apontados na CDA, a eles incumbem o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

Se a Fazenda Pública Estadual é a parte vencida na demanda, é devido o reembolso das
custas e despesas processuais
adiantadas pela parte vencedora na demanda, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Os honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública devem ser fixados em percentuais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observando os critérios e as faixas de escalonamentos previstas nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. e NEOENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
-MT, que nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n.º 1007159-02.2022.8.11.0041
, julgou procedentes os pedidos da inicial, para:
01)
declarar
a inconstitucionalidade
incidenter

tantum
do art. 7º-H da Lei Estadual n. 7.263/2000
;
02)
declarar nulo o crédito inscrito na CDA 2021446996;
03)
julgar extinta a execução fiscal n.º 1041562-31.2021.8.11.0041, com fulcro nos arts. 924, III, e 487, I, ambos do CPC;
04)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) do valor da causa.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
em suas razões recursais argui em síntese que:

- No caso da energia elétrica ocorre a substituição tributária antecedente ou regressiva, ou seja, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS é transferida para o momento subsequente da cadeia econômica, conforme estabelecido nos incisos I e II do artigo 551 do RICMS;

- Uma vez que o recolhimento do tributo estadual é postergado para operações futura, não existiria ilicitude ou inconstitucionalidade na cobrança do FETHAB pelo Fisco Estadual;

- A cobrança do FETAHB nessas operações está prevista no artigo 7º-H da Lei nº 7.263/2000 e regulamentada pelo Decreto nº 1.746/2013

- Não se mostra admissível a concessão de respaldo judicial para que as empresas de energia elétrica deixem de recolher o FETHAB.

Ao Final
, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente os embargos do devedor.

As partes
ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. e NEOENERGIA S.A
, nas razões recursarias

sustentaram que:

-

a pessoa jurídica
NEOENERGIA S.A
é apenas acionista da devedora principal, não foi intimada no procedimento extrajudicial e não foi apurada a sua responsabilidade tributária na via administrativa, impossibilitando a sua inclusão como corresponsável da CDA executada e no polo passivo da execução fiscal;

- a decisão que analisou os embargos de declaração opostos contra a sentença deve ser declarada nula, eis que rejeitou de forma genérica, sem analisar os fundamentos do aclaratório;

- a parte vencida deve ser condenada ao ressarcimento das custas processuais;

- os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentuais, sobre o proveito econômico e observando cada faixa de escalonamento (ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC c/c Tema nº. 1.076 do STJ);

Ao Final
, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da parte
NEOENERGIA S.A.
; e no mérito pelo
provimento
do recurso
, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

As partes, em contrarrazões, impugnaram integralmente os fundamentos dos recursos.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
execução fiscal n.º 1041562-31.2021.8.11.0041, em desfavor de
ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. (devedora principal), e dos corresponsáveis (NEOENERGIA S.A, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE, COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A), visando o recebimento dos créditos de FETHAB, inscritos na
CDA 2021446996,
relativos aos períodos de 06/2016 a 09/2016, cujo valor atualizado da causa, até o ajuizamento da demanda, perfazia a importância de
R$ 317.137,44 (trezentos e dezessete mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Em defesa as partes
ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. e NEOENERGIA S.A
opuseram os Embargos à Execução Fiscal n.º 1007159-02.2022.8.11.0041, onde arguiram a prescrição dos créditos cobrados, bem como a inconstitucionalidade do FETHAB cobrados na demanda.

Após o contraditórios o Juízo
a quo
julgou procedentes os
Embargos à Execução Fiscal n.º 1007159-02.2022.8.11.0041
, para:
01)
declarar
a inconstitucionalidade
incidenter

tantum
do art. 7º-H da Lei Estadual n. 7.263/2000
;
02)
declarar nulo o crédito inscrito na CDA 2021446996;
03)
julgar extinta a execução fiscal n.º 1041562-31.2021.8.11.0041, com fulcro nos arts. 924, III, e 487, I, ambos do CPC;
04)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) do valor da causa.

Inconformadas as partes interpuseram recurso de apelação.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

01. RECURSO DE APELAÇÃO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Argui, em síntese, o Estado de Mato Grosso que não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na cobrança do FETHAB das
Usinas Hidrelétricas ou Centrais Hidrelétricas
, eis que existe previsão legal e o recolhimento do tributo estadual é postergado para operações futuras.

Com efeito, o
cerne da controversa se pauta em verificar se é legal/constitucional a exigência do recolhimento do FETHAB das
Usinas Hidrelétricas ou Centrais Hidrelétricas, nas operações de saídas internas e/ou interestaduais de energia elétrica.

Pois bem. Inicialmente, insta consignar que o
Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB foi instituído por meio da Lei Estadual n.º 7.263/2000, da seguinte forma:

“Art. 7º O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e para os Fundos criados nos Arts. 14-A, 14-D e 14-F desta lei, bem como para o Instituto Mato-grossense do Algodão – IMAmt.

Art. 8º O pagamento da contribuição referida no artigo 7° é, cumulativamente: I - faculdade do contribuinte; II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas como os produtos mencionados. Parágrafo único. A opção pelo benefício com o pagamento da contribuição ora instituída não dispensa o remetente da mercadoria da observância das demais disposições estabelecidas na legislação tributária estadual, relativas à fruição do diferimento.”

Conforme se observa dos referidos conectivos legais, o Legislador Estadual Facultou ao contribuinte produtor rural, o recolhimento do FETHAB para fim de fruição do diferimento do ICMS nas operações internas com soja, gado em pé e madeira; e como condição para concessão e manutenção do regime especial em relação as operações de remessa de mercadoria para exportação.

Nos casos em que o FETAHB não é cobrado de forma irrestrita, mas apenas para o fim de fruição do benefício do diferimento do ICMS em operações internas ou para concessão e manutenção do regime especial nas operações de remessa de mercadoria para exportação, a Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela legalidade e constitucionalidade da Lei estadual, pelo fato de inexistir compulsoriedade e, por conseguinte,
não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional.

A propósito:

“[...]
o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento de caso análogo, decidiu pela
constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma
. Na ocasião,
firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar
.”
(RE 606.218, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018, Decisão Monocrática).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CONTRARIEDADE DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A VALIDADE DE LEI ESTADUAL CONTESTADA EM FACE DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. [...]
no RMS 18791/MT, a Segunda Turma decidiu que a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional, porque ausente a característica da compulsoriedade.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.”
(REsp 960.900/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

Ocorre, todavia que, posteriormente, por meio da
Lei 9.852/12
,
foi acrescentado o
artigo 7º- H
na Lei Estadual n.º 7.263/2000, introduzindo a necessidade
do recolhimento do FETHAB pelas
Usinas Hidrelétricas ou Centrais Hidrelétricas, nas operações de saídas internas e/ou interestaduais de energia elétrica, como cito:

“Art. 7º- H
Os contribuintes mato-grossenses enquadrados como Usinas Hidrelétricas ou Centrais Hidrelétricas, que promoverem saídas internas e/ou interestaduais de energia elétrica, ficam
obrigados
a recolher, a título de FETHAB, o valor correspondente a 0,004% (quatro milésimos por cento) do valor da UPFMT vigente no período por quilowatt-hora (kWh) comercializado”.
(Acrescentado pela Lei
9.852/12
)

No entanto, diferentemente da previsão contida no Art. 7º e 8º da
Lei Estadual n.º 7.263/2000, no caso das
Usinas Hidrelétricas ou Centrais Hidrelétricas, o recolhimento do FETHAB nas operações de saídas internas e/ou interestaduais de energia elétrica, previsto no artigo 7º- H, do mesmo dispositivo legal, é obrigatório e não condicionante para o fim de concessão ou manutenção de algum benefício fiscal.

Destarte, pelo fato do recolhimento do FETHAB ser obrigatório para as
Usinas Hidrelétricas ou Centrais Hidrelétricas
, resta demonstrada a compulsoriedade, característica essa inerente aos tributos, conforme prevê o artigo 3º do Código Tributário Nacional, transcrevo:

“Art. 3º - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”

Portanto, se a referida contribuição assume natureza jurídica tributária em relação as operações de
saídas internas e/ou interestaduais de energia elétrica realizadas por Usinas Hidrelétricas ou Centrais Hidrelétricas, nesse caso específico ela se mostra
inconstitucional, em razão da ausência de previsão no art. 155 da Constituição Federal.

Deste modo, não merece reparo a sentença no ponto que, reconheceu
a inconstitucionalidade
incidenter

tantum
do art. 7º-H da Lei Estadual n. 7.263/2000
e por conseguinte declarou a nulidade do crédito inscrito na CDA 2021446996, eis que lançado com base em dispositivo que viola a Lei Maior.

Assim, não merece prosperar os fundamentos apostos nas razões recursais do Estado de Mato Grosso.

02. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S.A. E NEOENERGIA S.A.

2.1. PRELIMINAR: Da Ilegitimidade passiva da parte
Neoenergia S.A.

Arguem as recorrentes que, a pessoa jurídica
NEOENERGIA S.A.
é apenas acionista da devedora principal, não foi intimada no procedimento extrajudicial e não foi apurada a sua responsabilidade tributária na via administrativa, impossibilitando a sua inclusão como corresponsável da CDA executada e no polo passivo da execução fiscal.

Sobre o assunto sabe-se que,
o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. nº 1104900 (Tema Repetitivo 103), consolidou o entendimento no sentido de que, constando o nome do sócio como corresponsável pelo débito inscrito na CDA executada, incumbe ao executado o ônus da prova de que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE
. [...] 1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”.
(STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SOLIDARIEDADE. ART. 13 DA LEI 8.620/1993. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ART. 543-B DO CPC). PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DO ART. 135 DO CTN. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE. SÚMULA 7/STJ. (...)
O entendimento deste Tribunal é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade
. (...)”
(STJ - REsp 1698639/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017)

No caso dos autos, observa-se que além da execução ter sido ajuizada contra as pessoas jurídicas
ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A.
e
NEOENERGIA S.A
,
os nomes delas constaram na CDA nº 2021446996 executada respectivamente como
devedora principal e corresponsável
.

Com efeito, caberia

os executados apresentarem provas de que não praticaram nenhuma das hipóteses de responsabilização previstas no
art. 135 do Código Tributário Nacional e/ou que não teria sido apurada a responsabilidade do codevedor na via administrativa, o que não se verifica no caso dos autos.

Destarte,
diante da indicação na certidão de dívida ativa do nome do corresponsável, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, se constata a sua condição de legitimado passivo para a relação processual executiva.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

2.2. VOTO DE MÉRITO

2.2.1 Do Ressarcimento das Custas Processuais.

Arguem as apelantes
ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. e NEOENERGIA S.A.
que, diante da procedência dos pedidos apostos nos embargos do devedor, a Fazenda Pública Vencida deve ser condenada ao
ressarcimento das custas processuais.

No que tange à condenação ao pagamento de custas processuais é cedido que a Lei Estadual n.º 7.603/2001 isenta a Fazenda Pública ao pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, o art. 3º, inciso I, parte final, da mesma legislação, estabelece o dever de ressarcimento das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte adversa quando vencedora da demanda, como cito:

“Art. 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001 Além dos casos previstos em lei,
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
; [...]”.

No caos dos autos, os embargos do devedor foram julgados procedentes, por consequência, a Fazenda Pública Estadual deve ressarcir os valores relativos às custas e despesas processuais pagos antecipadamente pela parte autora/apelada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - [...] 4.
Julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, sendo sucumbente o Estado, é devido o reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora na demanda, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001
. [...]”.
(N.U 1000565-78.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] 2. “
A Fazenda Pública Estadual é devedora dos valores relativos a custas e despesas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda (Lei Estadual 7.603/200, art. 3º, I, parte final)”.

(TJMT - N.U 0011857-11.2010.8.11.0002, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016)”. (N.U 1020717-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme artigo 236, § 1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT
. 2. Recurso desprovido. Sentença ratificada”.
(N.U 1000397-06.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Assim, os fundamentos das apelantes analisados neste tópico merecem acolhimento.

2.2.2 Dos Honorários Sucumbenciais

Arguem as recorrentes
ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. e NEOENERGIA S.A

sustentam que

os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, sobre o proveito econômico e observando cada faixa de escalonamento (ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC c/c Tema nº. 1.076 do STJ).

Extrai-se dos autos que os embargos à execução fiscal foram julgados procedentes para declarar a nulidade dos créditos inscritos na
2021446996
, bem como fixou honorários advocatícios em 8% do valor da causa.

Destarte, em sendo possível
aferir o proveito econômico obtido, deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.076. ART. 85 DO CPC/2015
. [...] III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo aferível o proveito econômico, deve ser definida a verba de honorários advocatícios, em patamar mínimo e de acordo com a gradação do § 3º do art. 85 do CPC/2015
. IV - Esta Corte Superior, no julgamento do Tema n. 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. V -Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. VI - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. VII - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 2.019.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Além disso, recentemente, ao ser julgado os Resp
.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, o STJ entendeu que os percentuais dos
parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbências nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor.

Deste modo, no caso dos autos, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, devendo ser observado o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, transcrevo:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]
”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos judiciais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, ou seja,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, conforme
os critérios
previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
e,

CONHEÇO

e

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. e NEOENERGIA S.A.
, o que faço para condenar a Fazenda Pública Estadual ao ressarcimento das
custas e despesas processuais
, bem como ao
pagamento dos honorários sucumbenciais ao patrono da parte, vencedora, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, conforme
os critérios
previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024